Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-16.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES RETIDOS EM CAIXA-AUTOMÁTICO E NÃO FORNECIDOS AO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DE AMBAS AS PARTES – CABIMENTO PARCIAL - Não tendo a instituição financeira ré, comprovado o saque pretendido em caixa-automático foi realmente realizado a contento, com a entrega dos valores debitados da conta corrente ao autor, não se

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES RETIDOS EM CAIXA-AUTOMÁTICO E NÃO FORNECIDOS AO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DE AMBAS AS PARTES – CABIMENTO PARCIAL - Não tendo a instituição financeira ré, comprovado o saque pretendido em caixa-automático foi realmente realizado a contento, com a entrega dos valores debitados da conta corrente ao autor, não se desincumbiu de ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de tal sorte que deve o banco réu ressarcir o numerário indicado na petição inicial (R$ 2.000,00) – Recurso do réu desprovido nessa parte e recurso do autor provido.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES RETIDOS EM CAIXA-AUTOMÁTICO E NÃO FORNECIDOS AO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – Danos morais não ocorridos – O autor não teve seu nome inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito e não foi exposto a vexame ou constrangimento, não se percebendo do exame dos autos, ainda, a presença de outras circunstâncias que teriam ensejado repercussão negativa capaz de provocar dano de caráter extrapatrimonial ao requerente – Sentença mantida – Recurso do réu não conhecido nessa parte e desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003274-16.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante OSCAR VITORINO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento, na
parte conhecida, ao recurso do réu e deram provimento em parte ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO No 30.975
APELAÇÃO No: 1003274-16.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 1a V.C
APTES E APDOS: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
OSCAR VITORINO (JUST. GRAT).
MM. JUIZ: Raul Márcio Siqueira Júnior
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

VALORES RETIDOS EM CAIXA-AUTOMÁTICO E NÃO
FORNECIDOS AO AUTOR
PARCIAL PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA DE AMBAS AS PARTES

CABIMENTO PARCIAL - Não tendo a instituição financeira ré,
comprovado o saque pretendido em caixa-automático foi
realmente realizado a contento, com a entrega dos valores
debitados da conta corrente ao autor, não se desincumbiu de ônus
probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, de tal sorte que deve o banco réu ressarcir o
numerário indicado na petição inicial (R$ 2.000,00) Recurso do
réu desprovido nessa parte e recurso do autor provido.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

VALORES RETIDOS EM CAIXA-AUTOMÁTICO E NÃO
FORNECIDOS AO AUTOR
PARCIAL PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL
DESCABIMENTO Danos morais não ocorridos O autor não
teve seu nome inserido em bases de dados de órgãos de proteção
ao crédito e não foi exposto a vexame ou constrangimento, não se
percebendo do exame dos autos, ainda, a presença de outras
circunstâncias que teriam ensejado repercussão negativa capaz de
provocar dano de caráter extrapatrimonial ao requerente

Sentença mantida Recurso do réu não conhecido nessa parte e
desprovido o recurso do autor.
Vistos...
Ação de indenização por danos materiais e morais,
julgada
parcialmente
procedente
(fls.
119/123
e
fls.
145/146), para condenar o banco réu ao ressarcimento do valor
retido em caixa-automático no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Inconformadas, ambas as partes recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
3
O banco réu defende em seu recurso, a não
ocorrência ato ou conduta ilícita de sua parte, salientando
que o saque em caixa-automático se aperfeiçoou regularmente.
Defende a não ocorrência dos danos morais, mas de mero
dissabor da vida cotidiana (fls. 129/138).
O autor, por sua vez, sustenta que a decisão é
citra petita, uma vez que o pedido de restituição dos danos
materiais deduzidos na petição inicial se refere ao importe
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pugna pela configuração dos
danos extrapatrimoniais, em razão da falha na prestação dos
serviços bancários (fls. 149/157).
Tempestivo, preparo o recurso do réu e desprovido
de preparo o recurso do autor e respondido, os recursos estão
prontos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece de parte do recurso
interposto pelo banco réu.
A sentença recorrida condenou o banco réu ao
ressarcimento dos valores retidos em caixa-automático 24
horas, ficando afastada a pretensão de indenização pelos
danos morais.
Assim, nessa parte, o recurso é absolutamente
genérico e não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
4
Com relação aos danos materiais, o recurso do réu é
desprovido, merecendo acolhimento, em parte, o recurso
interposto pela parte ex adversa.
Senão vejamos.
A alegação de que o autor foi prejudicado
patrimonialmente por dois saques retidos no caixa automático
do banco réu se mostra verossimilhante, de modo que
incumbiria ao banco réu demonstrar que não houve falha de
segurança no serviço prestado, e que, o correntista teria
sido o único responsável pelo ocorrido.
À relação contratual estabelecida entre as partes
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo nesse
âmbito o entendimento pacificado nos tribunais, que a relação
entre as instituições financeiras e seus clientes é de
natureza consumerista.
Dessa maneira, cabia ao banco réu, a prova da
ocorrência dos referidos saques, o que poderia se dar,
inclusive, por meio de apresentação das imagens gravadas,
obtidas por circuito de vigilância interno ou de comprovação
no sentido de que o saque foi realizado com sucesso. Quedou-
se inerte, contudo.
Com efeito, mesmo quando possibilitada a ampla
produção probatória no feito, viabilizando a comprovação de
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado
pelo autor, não se interessou a instituição ré por trazer
documentos ou provas, que infirmassem a alegada tese autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
5
Bem por isso, correta a conclusão do d. magistrado
da causa ao salientar que: “Os réus poderiam ter elidido a
pretensão deduzida na petição inicial, negando o fato constitutivo
do direito invocado ou opondo alguma exceção substancial. Porém,
não o fizeram e restou demonstrado que não há elementos de prova
que convençam que o pedido do autor não deve ser acolhido. Em
outras palavras, os réus não comprovaram que o mencionado serviço
era seguro, ou seja, que inexistia qualquer defeito ou falha, de
modo que fosse impossível a realização do serviço de saque sem que
o devido valor em dinheiro fosse expedido pelo caixa eletrônico.”
(fls. 121)
Portanto,
é
indeclinável
a
responsabilidade
decorrente dos riscos que assume ao realizar a atividade
empresarial. A instituição financeira responde independentemente de culpa, pelos danos causados ao
consumidor em razão dos defeitos em seus serviços, ex vi do
art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
“Direito processual civil. Ação de indenização. Saques sucessivos em conta
corrente. Negativa de autoria do correntista.
Inversão do ônus da prova.
- É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de
saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
6
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de
fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do
sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos
tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido” (STJ -
REsp 727843/SP
3a Turma
Rel. Min. Nancy
Andrighi j. 15/12/2005 DJ 01/02/2006, p.
553)
Superada a exigência de se responsabilizar o banco
apelante pelos prejuízos causados ao consumidor, deve o réu
reparar os danos materiais, isto é, trazer a situação
patrimonial do autor e de sua conta corrente, o mais próximo
possível do status quo ante em relação ao fato negligenciado.
Assim, deve o banco ressarcir integralmente a
quantia indicada na petição inicial no importe de R$ 2.000,00
(dois mil reais), porque não comprovou que o saque foi
realizado de forma efetiva por seu correntista, e não como
constou, por um equívoco, na sentença recorrida.
Por outro lado, o dano moral não ficou caracterizado.
E isso porque, conquanto a ação tenha sido julgada
parcialmente procedente, em virtude da falha na prestação dos
serviços bancários, com a repetição de indébito dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
7
indevidamente retidos pelo caixa automático, não se verifica
a comprovação dos danos extrapatrimoniais no caso analisado.
A respeito do tema ensina Sergio Cavalieri Filho
que: “Outra conclusão que se tira desse novo enfoque
constitucional é a de que mero inadimplemento contratual,
mora ou prejuízo econômico não configuram por si sós, dano
moral, porque não agridem a dignidade humana. Os
aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano
material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual,
por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento
normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também
repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então
configurarão o dano moral” (in Programa de Responsabilidade
Civil, 10a Ed. Revista e Ampliada
Editora Atlas 2012,
página 94).
Consigna-se, que daquilo que se extrai do próprio
relato da inicial, há de se considerar que o nome do autor
não foi em momento algum inserido em bases de dados de órgãos
de proteção ao crédito, não sendo exposto a vexame ou
constrangimento.
Em suma, tal como bem assentado no decisum
recorrido não restou demonstrado dano à imagem, à intimidade,
à vida privada ou à honra ou dignidade do autor, tratando-se
de mero dissabor da vida cotidiana.
Pelo exposto, não se conhece de parte do recurso do
réu e nega-se provimento à parte conhecida e dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para determinar a restituição
dos valores retidos em caixa 24horas, no importe descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-16.2018.8.26.0198 -Voto no
8
petição inicial.

WALTER FONSECA
Relator